Tribunal: TJSP
Processo: 1044231-49.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
m o panorama probatório, esclarecendo os fatos, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé - Na espécie: (a) nada revela o espírito de ocultação premeditada e propósito de surpreender, por parte da apelante, relativamente ao momento da apresentação dos documentos; e (b) houve respeito ao contraditório, porquanto, a apelada teve oportunidade para se manifestar sobre os documentos juntados - Ademais, não se verifica inovação da tese recursal, uma vez que a parte apelante insiste que houve a "remessa de materiais que foram entregues na sede da Apelante para pintura por conta e ordem da Apelada devidamente assinadas pelos motoristas encarregados da retirada", conforme alegado na contestação.
DUPLICATA – Reconhecimento da existência de saque e pagamento indevidos das duplicatas não aceitas no 13140/A, 13140/B, 13141/A e 13141/B, das quais foram emitidos os boletos bancários, visto que: (a) negada a relação subjacente pela autora sacada e (b) não comprovada a existência de relação comercial de compra e venda mercantil ou prestação de serviço entre a sacada autora e a sacadora ré, requisito este indispensável para o saque de referidas duplicatas (arts. 1o, 2o, 15, II, "b", e 20, § 3o, da LF 5.474/68).
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito, consistente no indevido saque de duplicatas sem lastro em negócio jurídico válido, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré sacadora na obrigação de indenizar a autora sacada pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MATERIAIS - Mantida a r. sentença, quanto à condenação da ré "a restituir à autora o valor de R$28.006,83" - Pagamentos indevidos realizados em razão de duplicatas sem lastro sacadas pela parte ré constituem fato gerador de dano material, porquanto implicaram na diminuição do patrimônio da parte autora.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1044231-49.2016.8.26.0224; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
PROCESSO - Admissível a juntada, a qualquer tempo, de documentos que apenas complementam o panorama probatório, esclarecendo os fatos, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé - Na espécie: (a) nada revela o espírito de ocultação premeditada e propósito de surpreender, por parte da apelante, relativamente ao momento da apresentação dos documentos; e (b) houve respeito ao

Ementa:
PROCESSO - Admissível a juntada, a qualquer tempo, de documentos que apenas complementam o panorama probatório, esclarecendo os fatos, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé - Na espécie: (a) nada revela o espírito de ocultação premeditada e propósito de surpreender, por parte da apelante, relativamente ao momento da apresentação dos documentos; e (b) houve respeito ao contraditório, porquanto, a apelada teve oportunidade para se manifestar sobre os documentos juntados - Ademais, não se verifica inovação da tese recursal, uma vez que a parte apelante insiste que houve a "remessa de materiais que foram entregues na sede da Apelante para pintura por conta e ordem da Apelada devidamente assinadas pelos motoristas encarregados da retirada", conforme alegado na contestação.
DUPLICATA – Reconhecimento da existência de saque e pagamento indevidos das duplicatas não aceitas no 13140/A, 13140/B, 13141/A e 13141/B, das quais foram emitidos os boletos bancários, visto que: (a) negada a relação subjacente pela autora sacada e (b) não comprovada a existência de relação comercial de compra e venda mercantil ou prestação de serviço entre a sacada autora e a sacadora ré, requisito este indispensável para o saque de referidas duplicatas (arts. 1o, 2o, 15, II, "b", e 20, § 3o, da LF 5.474/68).
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito, consistente no indevido saque de duplicatas sem lastro em negócio jurídico válido, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré sacadora na obrigação de indenizar a autora sacada pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MATERIAIS - Mantida a r. sentença, quanto à condenação da ré "a restituir à autora o valor de R$28.006,83" - Pagamentos indevidos realizados em razão de duplicatas sem lastro sacadas pela parte ré constituem fato gerador de dano material, porquanto implicaram na diminuição do patrimônio da parte autora.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1044231-49.2016.8.26.0224
Registro: 2020.0000738947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044231-49.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PS
ANTICORROSÃO PINTURAS E SOLUÇÕES LTDA EPP, é apelado CITRINO -
CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS TRINO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1044231-49.2016.8.26.0224
VOTO no 36551
Apelação Cível no 1044231-49.2016.8.26.0224
Comarca: Guarulhos 2a Vara Cível
Apelante: PS Anticorrosão Pinturas e Soluções Ltda Epp
Apelada: Citrino - Construções Industriais Trino Ltda
PROCESSO - Admissível a juntada, a qualquer tempo, de
documentos
que
apenas
complementam
o
panorama
probatório, esclarecendo os fatos, desde que respeitado o
contraditório e ausente a má-fé - Na espécie: (a) nada revela o
espírito de ocultação premeditada e propósito de surpreender,
por parte da apelante, relativamente ao momento da
apresentação dos documentos; e (b) houve respeito ao
contraditório, porquanto, a apelada teve oportunidade para se
manifestar sobre os documentos juntados - Ademais, não se
verifica inovação da tese recursal, uma vez que a parte apelante
insiste que houve a “remessa de materiais que foram entregues
na sede da Apelante para pintura por conta e ordem da Apelada
devidamente assinadas pelos motoristas encarregados da
retirada”, conforme alegado na contestação.
DUPLICATA Reconhecimento da existência de saque e
pagamento indevidos das duplicatas não aceitas no 13140/A,
13140/B, 13141/A e 13141/B, das quais foram emitidos os
boletos bancários, visto que: (a) negada a relação subjacente
pela autora sacada e (b) não comprovada a existência de
relação comercial de compra e venda mercantil ou prestação de
serviço entre a sacada autora e a sacadora ré, requisito este
indispensável para o saque de referidas duplicatas (arts. 1o, 2o,
15, II, “b”, e 20, § 3o, da LF 5.474/68).
RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o ato ilícito,
consistente no indevido saque de duplicatas sem lastro em
negócio jurídico válido, e não configurada nenhuma excludente
de
responsabilidade,
de
rigor,
o
reconhecimento
da
responsabilidade e a condenação da ré sacadora na obrigação
de indenizar a autora sacada pelos danos decorrentes do ilícito
em questão.
DANOS MATERIAIS - Mantida a r. sentença, quanto à
condenação da ré “a restituir à autora o valor de R$28.006,83”
- Pagamentos indevidos realizados em razão de duplicatas sem
lastro sacadas pela parte ré constituem fato gerador de dano
material, porquanto implicaram na diminuição do patrimônio
da parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1044231-49.2016.8.26.0224
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 196/198, acrescenta-se
que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE a ação
que CITRINO CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS TRINO LTDA promove contra PS
ANTICORROSÃO PINTURAS E SOLUÇÕES LTDA EPP para condenar a ré a
restituir à autora o valor de R$ 28.006,83, corrigido monetariamente e acrescido de
juros de 1% ao mês desde a data do desembolso. Custas processuais e verba honorária,
que arbitro em 10% do valor da condenação, a serem pagos pela requerida”.
Apelação da parte ré (fls. 203/209), sustentando que: (a)
“a Apelante juntou as fls. 177/178) as DANFES (Documento auxiliar de notas fiscal
eletrônica) comprovando a remessa de materiais que foram entregues na sede da
Apelante para pintura por conta e ordem da Apelada devidamente assinadas pelos
motoristas encarregados da retirada, correspondentes as Notas Fiscais que a Apelada
quer ver anuladas”; (b) “foram enviados para a sede da Apelante materiais para
revestimento que não constavam do pedido de compra. No entanto, tais materiais foram
enviados por conta e ordem da Citrino conforme demonstram as NFs emitidas pela
Turbosider e CSN (NF 6779 e 6614) e o email do depto. de orçamentos da Apelante”; e
(c) “o simples fato de não haver pedido de compra não comprova que o material não foi
entregue na Apelante, tampouco que o serviço não tenha se realizado”.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada (fls. 221/227), aduzindo que: (a) “a Apelante abandonou a tese de
existência do pedido de compra e realização do serviço, para, apenas em sede de
apelação, alegar que os pedidos de compra ou orçamento do serviço são desnecessários.
Pretendendo juntada de NFs de fls.212/218 que supostamente amparariam tese que não
foi apresentada em contestação”; e (b) “resta evidente que os DANFEs simulados pela
Apelante e acostados às fls. 177/178, estabeleceram assim como tentado agora em sede
de apelação valores aleatórios sem relação subjacente ou sequer com fundamento em
Pedido de Compra, atribuindo suposta cobrança para supostos serviços idênticos ao
faturados e pagos na forma dos documentos reconhecidos às fls. 22/24”.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o recurso
seja provido e a r. sentença reformada, “julgando-se improcedente o pedido inicial,
invertendo-se o ônus da sucumbência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1044231-49.2016.8.26.0224
2. A alegação da apelada, em contrarrazões, de “preclusão
consumativa quanto a inovação da tese trazida apenas em Apelação e as “provas”,
documentos acostados às fls. 212/218, devendo ser os mesmos excluídos dos autos” não
pode ser acolhida.
Admissível a juntada, a qualquer tempo, de documentos
que apenas complementam o panorama probatório, esclarecendo os fatos, desde que
respeitado o contraditório e ausente a má-fé.
Nesse sentido, a orientação de Theotonio Negrão: “1a.
Somente os documentos tidos como pressupostos da causa é que devem acompanhar a
inicial e a defesa. Os demais podem ser oferecidos em outras fases e até mesmo na via
recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação
premeditada e o propósito de surpreender o juízo (RSTJ 14/359). Isto é: se os
documentos indispensáveis (RSTJ 37/390), como tais se considerando os “substanciais
ou fundamentais” (RSTJ 100/197). (...) No curso do processo, admite-se a juntada aos
autos de outra espécie de documento, “seja por não ser ele substancial (exigido por lei)
ou fundamental (que constitui o fundamento da causa de pedir), mas apenas probatório,
esclarecedor dos fatos) “ (STJ-4a T, REsp 181.627-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
18.3.99, não conheceram, v.u., DJU 21.6.99, p. 164) (...) (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 39a ed., 2007, Saraiva, parte da nota 1a ao art. 397, p.
502).
Na espécie: (a) nada revela o espírito de ocultação
premeditada e propósito de surpreender, por parte da apelante, relativamente ao
momento da apresentação dos documentos; e (b) houve respeito ao contraditório,
porquanto, a apelada teve oportunidade para se manifestar sobre os documentos
juntados.
Ademais, não se verifica inovação da tese recursal, uma
vez que a parte apelante insiste que houve a “remessa de materiais que foram entregues
na sede da Apelante para pintura por conta e ordem da Apelada devidamente assinadas
pelos motoristas encarregados da retirada”, conforme alegado na contestação.
3. Mantém-se a r. sentença.
3.1. A parte autora ajuizou a presente ação nominada de
“ação de reparação de danos materiais”, aduzindo que: (a) “a Autora reconhece as
contratações específicas realizadas pelos pedidos de compra - PCC 011/15 de
10.09.2015 e PCC 013/2015 de 16.09.2015 e posteriormente PCC 025-2016, todas
realizadas em 2015 com valor real devido e pago no importe final de R$51.131,14
devidamente pagos”; (b) “Ocorre que, o Réu mediante emissão de boletos fraudulentos
e troca dos mesmos junto a empresas de factoring, se enriqueceu indevidamente vindo a
receber, por erro da Autor a quantia de à maior no importe de R$28.006,83 (vinte e oito
mil e seis reais e três centavos), pelo pagamento em erro das notas fraudulentas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1044231-49.2016.8.26.0224
13.140/A, 13140/B, 13141/A e 13141/B”; e (c) “inexistente a contratação
complementar ou ouras que não as reconhecidas pela Autora, por óbvio inexiste
qualquer fundamento para as cobranças 13.140/A, 13140/B, 13141/A e 13141/B, que
indevidamente propiciou à Ré um enriquecimento ilícito no importe de R$28.006,83”.
Na contestação oferecida (fls. 164/169), a parte ré
sustentou que: (a) “a Requerida junta neste ato a Proposta comercial referente as vendas
de matéria prima realizada e as DANFES (Documento auxiliar de notas fiscal
eletrônica) comprovando a remessa de materiais que foram entregues na Requerida por
conta e ordem da Requerente devidamente assinadas pelos motoristas encarregados da
retirada, correspondentes as Notas Fiscais que a Requerida quer ver anuladas”; e (b) “a
Autora realizou pedidos de industrialização (pintura anticorrosiva em tubos e conexões)
em quantidade superior a inicialmente pretendida e depois “se esqueceu” que tais
serviços gerariam faturamento além daqueles previamente previstos”.
Na réplica (fls. 182/184), a parte autora insistiu que: (a)
“A narrativa defensiva se mostra inteiramente dissociada da verdade, ao passo que se
escancara a manipulação dos documentos de fls. 177/179, como se nota, acrescido de
documento de terceiros e com supostas assinaturas de pessoas totalmente estranhas à
Autora”; e (b) “resta evidente que os DANFEs simulados pela Ré e acostados às fls.
177/178, estabelecem valores aleatórios sem relação subjacente ou sequer com
fundamento em Pedido de Compra, atribuindo suposta cobrança para supostos serviços
idênticos ao faturados e pagos na forma dos documentos reconhecidos às fls. 22/24”.
Pela r. sentença recorrida (fls. 196/198), a presente ação
foi julgada procedente, “para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 28.006,83,
corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do
desembolso”.
3.2. Quanto ao reconhecimento de validade e eficácia e
ônus da prova em ações relativas a duplicatas mercantis e de prestação de serviços não
aceitas, adota-se a seguinte orientação: (a) “Com a extração da fatura de venda o
vendedor poderá sacar uma duplicata correspondente, para circular como título de
crédito. Esse título é a duplicata comercial ou duplicata de fatura, por alguns também
denominada conta assinada. As três expressões são sinônimas. (...) temos a seguinte
noção da duplicata: “um título e crédito formal e circulante por meio de endosso,
constituindo um saque fundado sobre crédito proveniente de contrato de compra e
venda mercantil ou de prestação de serviços, assimilado aos títulos cambiários por
força de lei” (Rubens Requião, “Curso de Direito Comercial', vol. 2o, 25a ed., Saraiva,
2007, SP, p. 564/565, item 673, o destaque não consta do original); (b) “A duplicata
mercantil é título de aceite obrigatório, ou seja, independe da vontade do sacado
(comprador). (...) A recusa do aceite de uma duplicata mercantil só é admissível
nos casos previstos no art. 8o da LD, ou seja, por motivo de: a) avaria ou não
recebimento de mercadorias, quando não expedidas ou não-entregues por conta e
risco do comprador; b) vícios na qualidade ou quantidade das mercadorias; c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1044231-49.2016.8.26.0224
divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Em qualquer uma destas três
hipóteses, e somente nestas, poderá o comprador recusar o aceite e, portanto, não
assumir a obrigação cambial. É claro que as partes poderão discutir, em juízo, a
ocorrência destas causas, confirmando ou desconstituindo o ato de recusa do
comprador. Em função do seu caráter obrigatório, o aceite da duplicata mercantil pode
ser discriminado em três categorias: a) Aceite ordinário resulta da assinatura do
comprador aposta no local apropriado do título de crédito; b) Aceite por comunicação
resulta da retenção da duplicata mercantil pelo comprador autorizado por eventual
instituição financeira cobradora, com comunicação por escrito, ao vendedor, de seu
aceite; c) Aceite por presunção resulta do recebimento das mercadorias pelo
comprador, desde que não tenha havido causal legal motivadora da recusa, com ou
sem devolução do título ao vendedor. (...) apenas a sua devolução não-assinada e
acompanhada de declaração de recusa do aceite é que pode, se efetivamente havia
causa para a recusa, liberá-lo (refere-se ao comprador) da obrigação cambial
documentada pela duplicata mercantil. A recusa na devolução do título ou a sua
devolução não assinado são comportamentos que em nada interferem com a
responsabilidade do sacado de uma duplicata” (Fábio Ulhoa Coelho, “Manual de
Direito Comercial”, 19a ed., Saraiva, 2007, SP, p. 290/292, o destaque não consta do
original); (c) “DIREITO COMERCIAL. DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. ART. 20, LEI N. 5.474/68. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESACOLHIDO. I - A emissão
da duplicata de prestação de serviços deve obediência às regras aplicáveis à compra e
venda a prazo, sendo necessária, contudo, a comprovação da efetiva prestação dos
serviços. II - Na lição de Cunha Peixoto, "a duplicata, mesmo não assinada, mas
acompanhada de documento que comprove a efetiva prestação do serviço, desde
que protestada, enseja ação executiva e a desacolitada desta prova perde todo o
valor como título cambial". III - Tendo as instâncias ordinárias assentado que não
restou comprovada a prestação dos serviços, o reexame do tema nesta instância especial
encontra óbice no verbete sumular no 7/STJ.” (STJ 4a T., REsp 327.720/SP, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 20.11.2001, DJ 18.02.2002, o destaque não consta do
original); (d) CIVIL/PROCESSUAL. DUPLICATA. EXAME DA CAUSA. ÔNUS DA
PROVA. Impugnada a causa autorizativa da extração da duplicata, pela
inexistência de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços, ao
emitente incumbe a prova, com a exibição das faturas e notas fiscais
correspondentes.” (STJ-3a Turma, REsp 5952/SC, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
30/04/1991, DJ 03/06/1991 p. 7422, o destaque não consta do original); (e)
“DUPLICATA SEM CAUSA. NULIDADE. ÔNUS DA PROVA. Negada pelo
sacado a causa que autorizaria o saque da duplicata, cumpre ao sacador
comprovar documentalmente a entrega e o recebimento da mercadoria (arts. 333,
II, e 334, II, do CPC; 15, II,“b”, da Lei no 5.474, de 18.7.1968). Recurso especial
conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp REsp 141322/RS, rel. Min. Barros
Monteiro, v.u., j. 01/04/2004, DJ 14/06/2004 p. 221, o destaque não consta do original);
(f) “Outrossim, esta Corte tem entendimento no sentido de que é ônus do sacador a
comprovação da entrega da mercadoria ou da efetiva prestação do serviço, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1044231-49.2016.8.26.0224
quais correspondam à duplicata emitida e não aceita. A saber: "DUPLICATA SEM
CAUSA. NULIDADE. ÔNUS DA PROVA. Negada pelo sacado a causa que
autorizaria o saque da duplicata, cumpre ao sacador comprovar documentalmente a
entrega e o recebimento da mercadoria (arts. 333, II, e 334, II, do CPC; 15, II, “b”, da
Lei no 5.474, de 18.7.1968). Recurso especial conhecido e provido." (Ag 818251/PR,
rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 22/11/2006, conforme site do Eg. STJ); e (g)
“Recebido o título por meio de endosso-translativo, pelo qual se transfere o
próprio crédito constante da cártula ao endossatário, responde a instituição
financeira, por se substituir ao credor originário.” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp
740694/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, v.u., j. 22/09/2009, DJe 05/10/2009, cf.
site do Eg. STJ). E, “sem a devida comprovação da relação subjacente havida entre
o sacado e o sacador, não caracteriza obrigação cambial, e, portanto, não pode ser
oposta ao sacado, mesmo pelo endossatário de boa-fé, a quem se resguarda o
direito de regresso contra o endossante” (Ag 1304726/RS, rel. Min. Sidnei Beneti,
data da publicação: 10/06/2010).
3.3. Na espécie, reconhece-se a existência de saque e
pagamento indevidos das duplicatas não aceitas no 13140/A, 13140/B, 13141/A e
13141/B, das quais foram emitidos os boletos bancários de fls. 35/36, 39 e 41, visto
que: (a) negada a relação subjacente pela autora sacada e (b) não comprovada a
existência de relação comercial de compra e venda mercantil ou prestação de serviço
entre a sacada autora e a sacadora ré, requisito este indispensável para o saque de
referidas duplicatas (arts. 1o, 2o, 15, II, “b”, e 20, § 3o, da LF 5.474/68).
Da análise das alegações das partes e da prova constante
dos autos, verifica-se que:
(a) a parte ré instruiu a sua contestação com pedido de
compra no 11/15, no valor de R$38.361,24 (fls. 171/176) e Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica (DANFE) no 13140 e 13141, com canhoto de recebimento de
produtos/serviços assinado (fls. 177/178);
(b) na réplica, a parte autora sustentou que: (b.1) “A
narrativa defensiva se mostra inteiramente dissociada da verdade, ao passo que se
escancara a manipulação dos documentos de fls. 177/179, como se nota, acrescido de
documento de terceiros e com supostas assinaturas de pessoas totalmente estranhas à
Autora”; e (b.2) “resta evidente que os DANFEs simulados pela Ré e acostados às fls.
177/178, estabelecem valores aleatórios sem relação subjacente ou sequer com
fundamento em Pedido de Compra, atribuindo suposta cobrança para supostos serviços
idênticos ao faturados e pagos na forma dos documentos reconhecidos às fls. 22/24”;
(c) os documentos juntados pela parte ré, mesmo no
recurso interposto, não são suficientes para o reconhecimento de que as
mercadorias/serviços objeto das duplicatas foram entregues e recebidas pela parte autora
sacada, nem por pessoa por ela autorizada a receber, vez que: (c.1) foram impugnados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1044231-49.2016.8.26.0224
pela parte autora, que negou a existência de relação subjacente autorizadora da emissão
de referidos títulos e afirmou que as assinaturas apostas nos DANFEs no 13140 e 13141
são de “pessoas totalmente estranhas à Autora”, razão pela qual os DANFEs juntados a
fls. 213 e 215 também não comprovam o recebimento das mercadorias/serviços pela
parte autora; (c.2) como bem deliberado pelo MM Juiz sentenciante, “o Pedido de
Compra no 011/15, no valor de R$ 38.361,24, juntado às fls. 171, bem como a Proposta
da requerida no 1722/15-08, corresponde à DANFE no 012.790, e não às DANFEs
n°013.140 e 013.141 (fls. 177/178)”; e (c.3) as mensagens eletrônicas de fls. 216/218
não fazem menção aos DANFEs no 13140 e 13141, nem à existência de pedidos
adicionais àqueles reconhecidos pela parte autora; e
(d) a parte autora efetuou o pagamento dos títulos no
13140/A, 13140/B, 13141/A e 13141/B, no valor total de R$28.006,83, sacados
indevidamente, conforme demonstrado a fls. 35/42.
Em sendo assim, de rigor, o reconhecimento de existência
de saque e pagamento indevidos das duplicatas não aceitas no 13140/A, 13140/B,
13141/A e 13141/B, ante a ausência de entrega e recebimento das mercadorias/serviços
pela parte autora sacada, nem a pessoa por ela autorizada.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “Embargos à execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis) -
Inexistência de título executivo hábil - Execução instruída com comprovantes de
recebimento de mercadorias com entrega em local onde não existe o número e
assinatura dos canhotos realizada por terceira pessoa estranha à relação negocial,
sem provas de sua legitimidade para receber as mercadorias em nome do
comprador - Inobservância dos requisitos previstos no art. 15, da Lei no 5.474/68 e
do art. 614, I, do CPC - Nulidade da execução, com base no art. 618, I, do CPC -
Aplicação do princípio nulla executio sine titulo - Execução de ofício julgada extinta,
nos termos do art. 618, I, do CPC, prejudicado o recurso do embargante.” (13a Câmara
de Direito Privado, Apelação 0002769-98.2011.8.26.0097, rel. Des. Francisco
Giaquinto, v.u., j. 06/06/2012, o destaque não consta do original); e (b) “PROCESSO
CIVIL - Impossibilidade jurídica do pedido - Inocorrência - Ação declaratória de
inexigibilidade de duplicata c. c. indenizatória - É plenamente viável postular em juízo a
declaração de inexigibilidade de duplicata irregularmente sacada, bem como danos
morais e materiais causados por protesto indevido - Ilegitimidade ad causam da
endossatária - Não configuração - Endossatária recebeu o título e encaminho-o a
protesto Parte legítima para os pedidos de cancelamento do protesto e de danos morais
e materiais Preliminares afastadas. CAMBIAL - Duplicata mercantil -
Inexigibilidade - Configuração - Título sem causa - Falta de aceite e de
comprovante de efetiva compra e venda de mercadoria - Fatura indica a entrega
da mercadoria em endereço equivocado - À sacadora competia demonstrar a
efetiva entrega da mercadoria - Bastaria uma simples conferência no CNPJ da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1044231-49.2016.8.26.0224
para obter os seus dados cadastrais corretos, o que não foi feito Responsabilidade da
endossatária pelo protesto de duplicata sem causa Ocorrência - Se ela recebeu duplicata
incompleta, deve sujeitar-se às consequências decorrentes de sua incúria - Ressalva
quanto ao seu direito de regresso em relação à endossante - Protesto indevido - Dano
moral - Ocorrência - Dano in re ipsa, que independe de prova Procedência da ação
declaratória c. c. indenizatória Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (20a Câmara
de Direito Privado, Apelação 9084976-06.2008.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, v.u., j. 21/11/2011, o destaque não consta do original).
A culpa da ré ficou configurada, vez que sacou
duplicatas sem lastro em negócio jurídico válido.
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da parte ré
pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
3.4. Comprovado o ato ilícito, consistente no indevido
saque de duplicatas sem lastro em negócio jurídico válido, e não configurada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a
condenação da ré sacadora na obrigação de indenizar a autora sacada pelos danos
decorrentes do ilícito em questão.
3.5. Mantém-se a r. sentença, quanto à condenação da ré
“a restituir à autora o valor de R$28.006,83”.
3.5.1. Pagamentos indevidos realizados em razão de
duplicatas sem lastro sacadas pela parte ré constituem fato gerador de dano material,
porquanto implicaram na diminuição do patrimônio da parte autora.
Nesse sentido, a orientação de Sergio Cavalieri Filho: “O
dano emergente, também chamado positivo este sim, importa efetiva e imediata
diminuição no patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. O Código Civil ao
disciplinar a matéria no seu art. 402 (reprodução fiel do art. 1.059 do Código de 1916,
caracteriza o dano emergente como sendo aquilo que a vítima efetivamente perdeu. A
mensuração do dano emergente, como se vê, não enseja maiores dificuldades. Via de
regra importará no desfalque sofrido pela vítima; será a diferença do valor do bem
jurídico entre aquele que ele tinha antes e depois do ilícito.” (“Programa de
Responsabilidade Civil”, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 74, item 18.1.).
Observa-se que a r. sentença permaneceu irrecorrida, na
parte em que fixou o valor da indenização por danos materiais, visto que o arbitramento
não foi impugnado especificamente, daí por que tal questão não foi devolvida ao
conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça (CPC/2015, art. 1.008, 1.010, II e 1.013).
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1044231-49.2016.8.26.0224
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser
total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do
recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais,
remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do
recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art.
1.008, o destaque sublinhado não consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante
deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou
reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode
ser conhecido” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque
sublinhado não consta do original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação
faz com que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria
efetivamente impugnada pelo apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por
excelência, a apelação tem o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos
processuais civis. A apelação presta-se tanto á correção dos errores in iudicando quanto
aos errores in procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular
(função rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para
a correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas. A limitação do
mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a)
limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente
impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar
para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a
causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o
destaque sublinhado não consta do original).
4. Desprovido o recurso da ré, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o
percentual da condenação da verba honorária, por se mostrar adequado ao caso dos
autos.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos supra
especificados. O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1044231-49.2016.8.26.0224
Relator